Tribunal: TJMT
Processo: 1001506-50.2021.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001506-50.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CRISTIANO DA CONCEICAO - CPF: 021.474.581-39 (RECORRIDO), BENIZIO LINO DOS SANTOS - CPF: 005.705.841-59 (RECORRIDO), JADLA ARIANE DA SILVA - CPF: 038.407.981-40 (RECORRIDO), BRUNNO CEZAR BILLOBA SOBRINHO - CPF: 711.363.311-07 (RECORRENTE), CRISTIANO DA CONCEICAO - CPF: 021.474.581-39 (VÍTIMA), BENIZIO LINO DOS SANTOS - CPF: 005.705.841-59 (VÍTIMA), JADLA ARIANE DA SILVA - CPF: 038.407.981-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. POSSIBILIDADE DE
EMENDATIO LIBELLI
NA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado tentado, por três vezes (artigos
121, §2º, I e III
c/c
14, II e 69, todos do Código Penal
).

2. Fatos relevantes: o recorrente, em tese, em decorrência de rixas de grupos rivais, desferiu diversos disparos contra a vítima em um estabelecimento comercial, atingindo outras duas pessoas.

3. Requerimento do recurso: decote das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em
(i)
saber se as qualificadoras imputadas são manifestamente improcedentes;
(ii)
verificar se a inclusão de qualificadora não capitulada na denúncia ofende o princípio da correlação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Deve ser mantida a qualificadora do motivo torpe, porquanto amparada por provas produzidas sob o crivo do contraditório, as quais indicam que o ataque às vítimas ocorreu em virtude de rixas existentes entre grupos rivais.

6. Nos termos do artigo 418 do Código de Processo Penal, é possível que o Magistrado, na primeira fase do procedimento do júri, atribua definição jurídica diversa da constante na denúncia, mesmo que o acusado fique sujeito a pena mais grave.

7. Na espécie, a denúncia narra circunstâncias fáticas capazes de indicar que o recorrente empregou meio que gerou perigo comum, o que restou suficientemente demonstrado na instrução do sumário da culpa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigos 121, §2º, I e III, 14, II e 69; Código de Processo Penal, artigos 413 e 418.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO e AgRg no HC n. 507.006/SP; TJMT, E
nunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Brunno Cezar Billoba Sobrinho
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1001506-50.2021.8.11.0042, que o pronunciou como incurso no crime previsto nos artigos 121, §2º, I e III
c/c
14, II, por três vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal

(id. 240849245).

Nas
razões recursais
, o recorrente requer o decote das qualificadoras do motivo torpe e do emprego de meio que gerou perigo comum (id. 240849253).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
requereu a rejeição do recurso (id. 240849258).

Ao promover o juízo de retratação a que se refere o artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 240849259).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 247381190).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, passando-se à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Brunno Cezar Billoba Sobrinho
foi denunciado pela prática do delito de homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2º, II
c/c
14, II, ambos do Código Penal), por três vezes e em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal), com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] No dia 07/04/2011, por volta de 04h30min, na Distribuidora e Lanchonete Fernandes, localizada a Rua 01, Bairro CPA 03, nesta Capital, o denunciado BRUNNO CEZAR tentou matar – motivado pela torpe (vingança) – as vítimas CRISTIANO DA CONCEIÇÃO, JADLA ARIANI DA SILVA e BENIZIO LINO DOS SANTOS (em concurso material de crimes), não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo consta no caderno investigativo, no dia e hora dos fatos o denunciado BRUNNO CEZAR deslocou-se até o estabelecimento comercial acima mencionado e aproximou-se do alvo (ora vítima) CRISTIANO DA CONCEIÇÃO, que estava sentado em uma das mesas do estabelecimento.

Na ocasião, a vítima CRISTIANO visualizou que o denunciado estava vindo em sua direção com a arma em punho, momento em que anunciou: ‘você está louco?’ (sic). Neste ínterim o denunciado – imbuído de latente animus necandi – passou a efetuar diversos disparos em direção a vítima, assumindo o risco dos estampidos alvejarem outras pessoas que ali estavam. Além dos disparos alvejarem a vítima CRISTIANO (alvo real), também acertaram JADLA ARIANE DA SILVA e BENIZIO LINO DOS SANTOS. As vítimas somente não vieram a óbito em virtude de conseguirem escapar em desabalada carreira.

A vítima Cristiano da Conceição reconheceu o denunciado como sendo o autor dos disparos. Quanto ao motivo, acredita que seja “vingança”, eis que o autor o acusa de ter praticado homicídio em face de seus amigos (fls. 217).

A vítima Jadla Ariane da Silva afirma que estava sentada no estabelecimento ingerindo bebidas alcoólicas quando escutou os disparos, ocasião em que, ao se levantar, sentiu que o seu braço esquerdo havia sido alvejado. Esclarece, ainda, que desconhece o autor dos disparos (fls. 96).

A vítima Benizio Lino dos Santos esclarece que estava ingerindo bebidas alcoólicas com o seu colega Cristiano (ora vítima) quando o denunciado BRUNNO se aproximou e começou a efetuar disparos, vindo a atingir as suas duas pernas (fl. 212). Reconhece o denunciado como sendo o autor dos disparos (fls. 214).

Embora os quesitos não estejam respondidos, na prova técnica da vítima Jadla, no campo “descrição” revela a cicatriz permanente deixada pelo disparo de arma de fogo perpetrado pelo denunciado (Laudo Pericial n° 1.9067.2.2016.94561-01 – fls.114/120).

Embora os quesitos não estejam respondidos, na prova técnica da vítima Benizio, no campo “descrição” revela a cicatriz no joelho ocasionada pelo disparo de arma de fogo perpetrado pelo denunciado (Laudo Pericial n° 1.9067.2.2011.15835-01 – fls.142/147).

O Laudo Pericial n° 1.9067.2.2016.95484-01 descreve que a vítima CRISTIANO DA CONCEIÇÃO apresenta cicatrizes no tórax e na coxa esquerda (fls. 149/151).

Importante registrar que após três dias do crime em tela, o denunciado foi preso em flagrante delito pela prática do crime de roubo e, na oportunidade, confessou ter efetuado disparos de arma de fogo no estabelecimento comercial, que alvejou três vítimas (fls. 27). Inquirido novamente, o denunciado ratificou as informações e confessou a autoria delitiva, asseverando que a motivação foi a ‘briga entre gangues’ (fls. 232/234).

Cumpre destacar que embora o alvo inicial do homicídio tenha sido Cristiano da Conceição (dolo direto), os elementos cognitivos revelam o binômio (consciência + vontade) de alvejar outras pessoas que ali estavam, de modo que fica caracterizado o dolo eventual em relação as vítimas JADLA ARIANI DA SILVA e BENIZIO LINO DOS SANTOS, todos em concurso material de crimes, haja vista que deliberadamente passou a efetuar diversos disparos de arma de fogo. [...]”
(id. 240848716 – Pág. 1/3).

Findada a instrução, o Ministério Público, em sede de memoriais finais, pugnou pela
emendatio libelli,
a fim de alterar a qualificadora do inciso II (fútil) para a do inciso I (torpe), além de incluir a qualificadora prevista no inciso III (perigo comum), todas do §2º do artigo 121 do Código Penal.

O Juízo singular, então, acatou o pleito ministerial e, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, pronunciou o recorrente como incurso na pena do crime previsto no artigo 121, §2º, I e III
c/c
14, II, por três vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Irresignado, o pronunciado afirma que não fora produzida qualquer prova judicial hábil a ensejar a qualificadora do motivo torpe e que a inclusão da qualificadora do perigo comum, requestada pelo
Parquet
apenas por ocasião de suas derradeiras alegações, implica em ofensa ao princípio da correlação. Com base nesses argumentos, requer o decote das referidas circunstâncias.

Contudo, o exame acurado dos autos revela que a pretensão não prospera.

Sobre o tema, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício preceitua que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Em relação à qualificadora da torpeza, o próprio interrogatório extrajudicial do recorrente confere suporte à sua caracterização, a qual é corroborada pelos demais elementos de prova produzidos em juízo, a ensejar a sua submissão ao Conselho de Sentença.

O recorrente, que prestou seu interrogatório apenas na fase inquisitiva, confessou que buscou alvejar a vítima Cristiano da Conceição

como retaliação por uma rixa antiga envolvendo os grupos “Guerreiros” e “Vidas Loucas” (id. 240848720 – Pág. 2 e 240848737 – Pág. 4/6).

Ainda, segundo o pronunciado, o ofendido Cristiano teria atentado contra sua vida e matado amigos seus em episódios anteriores, o que o teria motivado a consumar o ato (id. 240848720 – Pág. 2 e 240848737 – Pág. 4/6).

A vítima
Cristiano da Conceição
, ao depor em juízo, afirmou que o delito ocorreu em virtude de uma rixa de grupos rivais (id. 240849238).

Da mesma forma, o ofendido
Benízio Lino dos Santos
, durante a instrução, disse ter conhecimento da inimizade havida entre o recorrente e a vítima Cristiano (id. 240849238).

Desta feita, ao contrário do que alega o recorrente em suas razões recursais, as provas dos autos são capazes de sugerir, ao menos em princípio, uma motivação abjeta, vil e que não seja moralmente aceita, motivo pelo qual a qualificadora da torpeza possui base empírica, a ensejar sua manutenção na pronúncia.

No que concerne à qualificadora do emprego de meio que gerou perigo comum, não se verifica a alegada violação ao princípio da correlação.

A rigor, referido princípio trata-se de uma garantia do direito de defesa, o qual estabelece que a sentença deve estar estritamente relacionada com o fato descrito na queixa ou na denúncia, ao passo que o réu não pode ser condenado por fatos não descritos na peça acusatória.

Nesse sentido, firmou-se o entendimento de que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica atribuída pelo membro do Ministério Público na peça inicial (STJ, AgRg no HC n. 507.006/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 3/9/2020).

Inclusive, o artigo 418 do Código de Processo Penal possibilita que o Magistrado, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, promova a
emendatio libelli
e atribua definição jurídica diversa da constante da acusação, mesmo que o réu fique sujeito a pena mais grave, sem que isso implique em ofensa aos princípios da correlação e do contraditório.

Na espécie, embora a denúncia não capitule a qualificadora prevista no inciso III do §2º do artigo 121 do Código Penal, a inicial narra que o delito foi, em tese, praticado em um estabelecimento comercial e que o
“
denunciado – imbuído de latente animus necandi – passou a efetuar diversos disparos em direção a vítima, assumindo o risco dos estampidos alvejarem outras pessoas que ali estavam”.

Dessa maneira, observa-se que a denúncia traz uma narrativa fática hábil o suficiente para configurar a qualificadora do emprego de meio que resultou em perigo comum, de modo que é perfeitamente possível a aplicação do instituto da
emendatio libelli
pelo Juízo de origem na sentença de pronúncia.

Por conseguinte, tendo em vista que as circunstâncias fáticas que acarretaram a inclusão da qualificadora encontram-se devidamente narradas na inicial acusatória, bem como as provas produzidas em juízo indicam que o recorrente se utilizou de meios capazes de gerarem perigo comum, a qualificadora não se revela como manifestamente improcedente.

Portanto, é imperiosa a manutenção da qualificadora do inciso III do §2º do artigo 121 do Código Penal na pronúncia, com o fito de possibilitar a análise da questão pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso interposto pelo réu
Brunno Cezar Billoba Sobrinho
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024